Tribunal: TJMT
Processo: 1010848-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RAI 1010848-51.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Minusa Agropastorial LTDA contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT Verde-MT nos autos da ação de reintegração de posse no 1055838-38.2019.8.11.0041, proposta em desfavor de Paulo Rodrigues Falcão, José Rodrigues Leite, Moises Rodrigues Galvão, Roberto Mastro Pietro, Elizeu Cano de Luna, Daniel Rodrigues Galvão, Sebastião Francisco Dornelles e Dorivaldo Aparecido Dias, que indeferiu o pedido de reintegração de posse
A empresa agravante esclarece que é proprietária de duas áreas de terras rurais denominadas “Fazenda Sapezal”, matriculadas respectivamente sob os números 15.660 e 15.661 no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães-MT, nas quais explora atividade de pecuária.
Sustenta que, por volta do mês de Setembro de 2019 recebeu a notícia de que “um grupo de “sem terras” ligados a uma cooperativa da cidade de Campo Verde-MT, invadiu parte da sua Fazenda.” (Id. 42203999, p. 4).
Aduz que, o seu procurador se deslocou até o local onde comprovou o esbulho, ato contínuo providenciou a elaboração e Ata Notarial, para comprovar a indigitada invasão e ante a falta de acordo com os agravados para que eles deixassem o local procurou a Polícia Civil do município de Chapada dos Guimarães, onde registrou a ocorrência.
Argumenta que, ingressou em juízo pugnando pela reintegração de posse, todavia o magistrado de primeira instância indeferiu o pleito liminar sob o argumento de que não foram satisfeitos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
Defendem que estão presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil de forma que deve ser deferida a antecipação de tutela para reintegrá-lo na posse da área invadida.
Requer seja concedido a tutela de urgência para conceder o efeito ativo ao recurso e determinar a reintegração de posse em favor do agravante sobre as áreas descritas na inicial da ação. No mérito pugnam pela reforma da decisão agravada.
É a síntese.
Decido.
A situação retratada nos autos remete a posse nova, pois a ação foi proposta dentro de ano e dia do esbulho, de forma que, nos termos do artigo 558 do CPC, a concessão da liminar possessória está condicionada a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do requerente, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e perda da posse para as ações de reintegração de posse.
Pois bem,
Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito ativo.
O magistrado de primeira instância ao rejeitar o pedido liminar de reintegração de posse assim fundamentou:
“[...] Na verdade, embora oportunizada a emenda à inicial para comprovar a posse, o autor se limitou a colacionar uma declaração de um vizinho e de um ex-funcionário que, frise-se, supostamente laboro na área há 05 (cinco), o que não corrobora para a demonstração da posse contemporânea à data do esbulho.
Em que pese tenha alegado o exercício de atividade pecuarista, não comprovou. [...]” (Id. 43251964, pág. 71)
Destarte, verifico nos autos que, a recorrente não conseguiu provar que exerce a posse na área em questão, não há sequer elementos que comprovem que exerça atividade pecuária conforme apontado na inicial e registrado na decisão agravada.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Sebastião BarbosA Farias
Relator